Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728569-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO TEIXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS NUNES, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora